Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO. ORIGEM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO. FORMULAÇÃO E DEFERIMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO. INSERÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. GERMINAÇÃO ANTECEDENTE AO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO AVIAMENTO DO PEDIDO. PREVISÃO LEGAL (LEI No 11.101/05, ART. 9o, II). CORREÇÃO ATÉ A HABILITAÇÃO. DESCONFORMIDADE COM A REGULAÇÃO LEGAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de crédito em favor do credor (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).

2. Os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial estão, deferida a recuperação, sujeitos ao juízo universal, e, a seu turno, o crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, devendo ser apresentada ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial no formato legal.

3. Os débitos da sociedade empresária em recuperação judicial que se sujeitaram ao juízo universal estão sujeitos à correção monetária somente até a data do aviamento do pedido de recuperação, posto tratar-se de crédito que deve ser habilitado na recuperação e sujeitar-se ao plano homologado e por assim dispor o legislador especial (Lei no 11.101/05, art. 9o, II), de modo que, não observada essa regulação, sobeja negativa de vigência ao legislado, determinando a retificação da conta realizada como pressuposto para expedição de certidão de crédito.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.